Tribunal: TJDFT
Processo: 0702558-07.2025.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. RÉUS. COMENTÁRIO CONSTRANGEDOR. DANO MORAL. VALOR MANTIDO (R$3.000,00). RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação indenizatória após episódio de comentário constrangedor proferido por professor em academia de ginástica.
1.1. Sentença. Reconheceu a existência de falha na prestação de serviços e condenou os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$3.000,00 à recorrida Jacqueline.
1.2. Recurso da academia. Em preliminar, argui ilegitimidade ativa da recorrida Jacqueline; no mérito, pretende a reforma da sentença para julgamento improcedente do pedido inicial, diante do reconhecimento da conduta diligente e reativa da recorrente, que afasta a falha na prestação do serviço; subsidiariamente pretende a redução do quantum arbitrado.
1.3. Recurso do professor. Pretende a reforma da sentença, para julgamento improcedente do pedido autoral, diante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito.
1.4. Contrarrazões dos autores. Sustentam que o fato ocorreu nas dependências da academia, praticado por profissional contratado, confirmando a responsabilidade civil do estabelecimento; que houve inversão do ônus da prova e que os fatos restaram confessados na defesa de ambas as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de ilegitimidade ativa da recorrida; superada a análise inicial, (ii) se o fato restou comprovado; (iii) se a conduta dos recorrentes enseja responsabilidade civil extrapatrimonial à recorrida; e (iv) se, mantida a condenação, é possível a redução do valor arbitrado para a compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade ativa da recorrida. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (CPC, art. 17); devem as condições da ação ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP). Na hipótese, a recorrida, aluna da academia, alega ter sido submetida a comentário homofóbico por professor, enquanto se utilizava dos serviços. Preliminar rejeitada.
4. Resta incontroverso o comentário proferido pelo professor recorrente – sobre funcionários homossexuais na confraternização da empresa – mencionado à recorrida enquanto realizava seu treino no estabelecimento da academia recorrente.
5. Dano moral. Configurado o comportamento inadequado e constrangedor à recorrida, desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. 5.1. A responsabilidade do empregador pelos atos de seus empregados é objetiva e independe da comprovação de culpa, desde que demonstrado o nexo causal entre a conduta do empregado e o dano causado. (CC, art. 932, inc. III, 933). 5.2. Diante da ausência de impugnação específica aos fatos narrados, impõe-se a responsabilização dos recorrentes por causar danos à integridade psíquica da recorrida (Código Civil, art. 186 e 927). Precedentes: Acórdãos 131922, 1756313.
6. Quantum fixado. Em relação ao valor do dano moral, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor da compensação deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal nas hipóteses em que for demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. No caso dos autos, utilizando-se do critério bifásico (STJ, REsp no 1.152.541 – RS), tem-se que o valor arbitrado de R$3.000,00 é razoável e proporcional.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrentes condenados ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação ao recorrente WELLINGTON, diante da gratuidade deferida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17; CC, art. 186, 932, inc. III, 933, 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, j. 17/9/2019; STJ, Resp 1.152.541 - RS (2009/0157076-0), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 13/9/2011; TJDFT, Acórdão 131922, 19990110855855ACJ, Rel. FERNANDO HABIBE, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, j. 24/10/2000; TJDFT, Acórdão 1756313, RI 0752577-25.2022.8.07.0016, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 11/9/2023; TJDFT, Acórdão 940207, 0703613-84.2015.8.07.0003, Rel. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 11/5/2016; TJDFT, Acórdão 2015403, 0756419-42.2024.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 3/7/2025.